Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-42.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016813-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIOMAR PERES DE SOUSA - ME - CNPJ: 10.568.415/0001-10 (APELANTE), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO: LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. NOVO ATO COATOR. ATO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. PARCIAL PROVIMENTO.

A configuração da litispendência exige a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

Quando o ato coator impugnado é posterior e autônomo – como na hipótese de nova suspensão da inscrição estadual por parte do Fisco – afasta-se a ocorrência de litispendência.

O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova documental pré-constituída, sendo inadequado quando o exame da matéria demanda dilação probatória.

A pretensão de obter provimento preventivo genérico contra futuras sanções fiscais configura indevida utilização do
mandamus
como salvo-conduto tributário, em desacordo com o entendimento do STJ.

Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento de litispendência e manter a extinção do feito, com fundamento na inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliomar Peres de Sousa – ME contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1016813-42.2024.8.11.0041, ajuizado contra ato atribuído ao Coordenador de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

A impetrante alega que atua no ramo de comércio varejista de carnes e produtos alimentícios, sendo contribuinte de ICMS. Sustenta que, após orientação da SEFAZ para
retificar a EFD sob pena de sanção, sua inscrição estadual foi efetivamente suspensa em 06/05/2024, o que inviabilizou suas atividades empresariais.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base em litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, ao fundamento de que tramita processo anterior de mesma parte, pedido e causa de pedir (autos nº 1036535-33.2022.8.11.0041).

Inconformada, a impetrante recorre, sustentando que o ato impugnado é novo, pois decorre de ato administrativo concretizado após a impetração do
mandamus
, não se confundindo com a demanda anterior.

O Estado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da extinção, argumentando também que o Mandado de Segurança seria incabível por demandar dilação probatória, além da ausência de prova de direito líquido e certo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, com fundamento em litispendência (art. 485, V, CPC).

A impetrante sustenta que o presente feito não é repetição da ação anterior, pois visa impugnar ato coator novo, consistente na suspensão de sua inscrição estadual ocorrida em 06/05/2024, medida administrativa que comprometeria a continuidade das atividades empresariais.

1. Da litispendência

Com efeito, a simples identidade das partes e de matéria tributária discutida não é suficiente para configurar litispendência, quando se está diante de ato administrativo superveniente.

A jurisprudência exige a chamada tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido), o que não se verifica na hipótese dos autos. O ato impugnado possui tempo, conteúdo e consequências autônomas, não havendo como considerá-lo abrangido pelo objeto de processo anterior.

Nesse sentido, merece acolhida parcial a apelação, para afastar o reconhecimento de litispendência.

2. Sobre a adequação da via processual

Todavia, os pedidos formulados pela impetrante exigem discussão sobre a legalidade do ato administrativo fiscal, a verificação do cumprimento de obrigações
acessórias, e a comprovação do caráter abusivo da sanção aplicada, o que não pode ser aferido exclusivamente com base na prova documental pré-constituída.

A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO/ANULAÇÃO DE ANISTIA. PARCIALIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/
STJ .

2. A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial.
É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.
3 .
Na hipótese, infere-se dos autos que a causa de pedir trazida na exordial do
mandamus
reside na revisão/anulação das anistias concedidas com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964, expedida pelo Ministério da Aeronáutica, sob o argumento de que o procedimento administrativo teria vício insuperável, diante da ausência de imparcialidade de membros da atual comissão de anistia, inclusive de seu presidente. 4. A análise da referida questão, no entanto, ultrapassa os limites dos documentos que acompanham o mandado de segurança, exigindo-se ampla dilação probatória, sabidamente inadmissível na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no MS: 28615 DF 2022/0145973-8, Data de Julgamento: 14/02/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)
.

Desse modo, o remédio constitucional revela-se inadequado à pretensão deduzida.

3. Sobre a natureza preventiva genérica da tutela pleiteada

Ademais, a pretensão veiculada pela parte autora possui nítido caráter preventivo genérico e abstrato, voltado contra quaisquer futuras sanções tributárias. Isso transforma o Mandado de Segurança em instrumento de blindagem tributária, incompatível com sua natureza e finalidade legal.

Como assentado pelo STJ:

O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 902897 RS 2016/0097175-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2017)
.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
apenas para afastar o fundamento de extinção por
litispendência
,
mantendo, todavia, a extinção do processo sem resolução do mérito
, com base na
inadequação da via eleita (art. 485, VI, CPC)
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz Convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025